Tribunal: TJMT
Processo: 0005559-72.2013.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005559-72.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CINTIA RAQUEL RIVAS DIAS - CPF: 029.329.181-09 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JULIO NOEL CORREA - CPF: 448.470.331-91 (APELANTE), LUANDA TAVARES PACHECO - CPF: 003.196.061-80 (APELANTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), MARCIO MARQUES TOMAZ - CPF: 913.985.681-04 (APELANTE), JULIANA RIBEIRO DE PAULA - CPF: 008.315.961-47 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CINTIA RAQUEL RIVAS DIAS - CPF: 029.329.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR BALDOINO PINTO - CPF: 024.730.507-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO NOEL CORREA - CPF: 448.470.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANDA TAVARES PACHECO - CPF: 003.196.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARQUES TOMAZ - CPF: 913.985.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 013.461.881-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 003.156.781-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID NAVES ALVES - CPF: 886.898.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RHUAN FEITOSA PEREIRA - CPF: 033.670.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Prova robusta por interceptações telefônicas, relatórios de inteligência e diligências de campo. Correta aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, ante associação interestadual demonstrada. Inexistência de prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante Juliana Ribeiro de Paula à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão e 1.200 diasmulta, por associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), mantendo-se condenações de outros

coacusado
s
e absolvendo outro. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), ou subsidiariamente redimensionamento da pena ou reconhecimento de prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate resumese a saber:

(i) se há prova suficiente para sustentar a condenação da apelante por associação para o tráfico;

(
ii
) se, em caso de condenação, deve ser redimensionada a pena base ou afastada a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006;

(
iii
) se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação à apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de associação para o tráfico não exige captura de substância vinculada à apelante, mas demonstração da existência da associação.

4. A autoria está suficientemente demonstrada pelos diálogos interceptados, relatórios de inteligência e diligências de campo que evidenciam participação ativa da apelante, inclusive em negociações diretas, transporte interestadual de drogas e diálogo com integrantes da associação.

5. A controvérsia quanto à ausência de perícia de voz é superada pela jurisprudência do STJ, que não exige obrigatoriedade dessa prova quando não requerida tempestivamente, e pela fé pública atribuída aos autos das interceptações.

6. No tocante à dosimetria, a valoração negativa de vetores do art. 42 da Lei de Drogas é justificada pelas quantidades expressivas de droga apreendidas, bem como pela estrutura e magnitude da associação.

7. A causa de aumento do art. 40, V, foi corretamente aplicada, uma vez que restou demonstrada a finalidade interestadual da empreitada, não sendo exigida a efetiva transposição de fronteiras, mas prova de que a droga adquirida num Estado
destinava-se
a outro.

8. Quanto à prescrição, a pena fixada (08 anos e 02 meses) está longe de alcançar o lapso prescricional (16 anos), de modo que não se opera a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação por associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) quando demonstrada participação consciente e cooperativa do agente, ainda que não tenha substância apreendida diretamente com ele.

2. Para aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, basta demonstrar a destinação interestadual da empreitada, não sendo exigida a efetiva transposição de fronteiras.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006,
arts
. 35 e 40, inciso V; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 107, IV, 109, 110, § 1º

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
45.634/RN (
re
Perícia de voz); decisões sobre aplicação da causa de aumento interestadual em HC 115.893/MT

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Juliana Ribeiro de Paula
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
julgou parcialmente
procedente
a denúncia para
condená-la ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
, por força da prática do crime tipificado nos
arts
. 35, c/c 40, V, ambos da Le
i n. 11.343/2006.

A mesma sentença também condenou
Cintia Raquel Rivas Dias
,
Julio
Noel Correa
e
Márcio Marques Tomaz

em pena idêntica e individual, pelo cometimento dos mesmos crimes, bem como,
Luanda Tavares Pacheco,
pelos me
smos fatos, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, ao mesmo tempo em que
absolveu
Júlio César
Baldoíno
Pinto
d
essas mesmas
prática
s

delitivas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Concedido a todos os réus o direito de recorrer em liberdade (ID. 284910477)
.

A defesa de
Juliana Ribeiro de Paula
, em suas razões recursais (ID. 290624373), requereu o seguinte:

1. O CONHECIMENTO e INTEGRAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que seja a r. sentença de primeiro grau REFORMADA, culminando na ABSOLVIÇÃO da Apelante das imputações constantes na denúncia (art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a manifesta insuficiência de provas para um decreto condenatório, em respeito ao princípio in dubio pro reo;

Subsidiariamente, na improvável hipótese de manutenção da condenação, que a pena imposta seja drasticamente REDIMENSIONADA E FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, com a fixação da pena-base em seu menor patamar, e a aplicação da fração mínima para a eventual causa de aumento de pena, ou mesmo seu afastamento, por ausência de prova robusta da participação da Apelante na
interestadualidade
;

Ainda em sede subsidiária, após a eventual e significativa redução da reprimenda, que seja DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE da Apelante, em virtude do reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, na sua modalidade retroativa, com
fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, e 110, § 1º, do Código Penal;

A manutenção do direito da Apelante de aguardar o julgamento do presente recurso em liberdade, conforme já assegurado pelo juízo de origem.

Nas contrarrazões de ID 299864865, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 309446866, manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende a defesa
,

em síntese, a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para sustentar um édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração mínima, ou mesmo o afastamento, da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de elementos probatórios suficientes a comprovar a
interestadualidade
da conduta.

Ainda, de forma sucessiva, requer o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109 e 110, §1º, do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 14 (quatorze) acusados: João Batista Vieira dos Santos, Carlos Alberto Pereira, Adriano Alves Souza, Cintia Raquel Rivas Dias,
Julio
Cesar
Baldoino
Filho,
Julio
Noel Correa, Luanda Tavares Pacheco, Marcio Marques Tomaz, Leonel Lesmo, Antônio Aparecido Nascimento Santana,
Cleriel
Miranda da silva, David Naves Alves, Rhuan Feitosa Pereira e
Juliana Ribeiro de Paula
, todos como incursos pela prática do crime previsto no art. 35, “caput”, e art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06. (ID. 58290627 a 58296635).

Após dois desmembramentos
, este feito seguiu em relação aos denunciados
Juliana Ribeiro
d
e Paula
,
Júlio César
Baldoíno
Pinto
,
C
intia Raquel Rivas Dias
,

Julio
Noel Correa
,
Luanda Tavares Pacheco
e
Márcio Marques Tomaz
por terem se associado para praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas entre estados da federação.

Consta da denúncia que a investigação teve início a partir do Relatório de Inteligência n.º 05/GAN/DACI/PMMT/2013, o qual apontava que João Batista Vieira dos Santos (“Joãozinho”), integrante da facção criminosa PCC, estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes nesta Capital, contando com o apoio de diversos comparsas.

A partir daí, foram autorizadas interceptações telefônicas, com sucessivas prorrogações e inclusões de novos alvos, além de monitoramentos visuais, que revelaram a atuação de um grupo estruturado, liderado por João Batista Vieira dos Santos, Carlos Alberto Pereira (“Gordão”) e Márcio Marques Tomaz (“Mineiro”), voltado ao tráfico ilícito de drogas, com deslocamentos frequentes até a cidade de Ponta Porã/MS para aquisição da substância e posterior distribuição em Cuiabá e Rondonópolis.

Segundo narrado,
a apelante
Juliana Ribeiro de Paula
(
vulgo
“
Loira
”) integrava a associação criminosa, mantendo contato direto com Carlos Alberto Pereira e Cíntia Raquel Rivas Dias.

No curso das investigações, verificou-se que a acusada viajou a Ponta Porã a mando de “Gordão”, para entregar veículo que seria trocado por entorpecentes, ocasião em que manteve diversos diálogos interceptados, recebendo instruções de como proceder. Constatou-se, ainda, que Juliana, ao lado de seu companheiro “Júnior”, transportou drogas até o Estado de São Paulo, além de reclamar diretamente com “Cíntia” e “Gordão” acerca da qualidade da droga fornecida, circunstâncias que revelam a habitualidade de sua atuação no esquema criminoso.

As provas colhidas indicaram, ademais, que a denunciada continuou em tratativas com o grupo, planejando novas remessas de veículos para troca por drogas, inclusive em negociações envolvendo Estados como Minas Gerais e São Paulo.

Assim, a denúncia atribuiu a Juliana Ribeiro de Paula a prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, por se associar de forma estável e permanente ao grupo criminoso, prestando-lhe auxílio direto na aquisição, transporte e revenda de entorpecentes
(ID. 2
8
4
910456 - Pág. 02
)
.

Com o intuito de evitar repetições desnecessárias, reproduzo, no que se refere à apelante Juliana Ribeiro de Paula, as provas
orais
colhidas sob o c
rivo
do contraditório
, con
signadas
na sentença (ID. 284910477).

“
A materialidade, na verdade, a existência do crime de

Associação ao Tráfico

(LT art. 35) restou comprovada pelo incidente de interceptação anexo por dependência autos n. 0000495-
81.2013.8.11.0042 - cód. 340786, Relatório de Informação n. 01/DIC/GAECO/2013 (págs. 145/159, vol. I,

Id. 80018072), Auto Circunstanciado de Interceptação telefônica n. 02/GAECO/2013 parcial, 1º período,

págs. 24/127, Id. 80018075, vol. II, Relatório de Informação n. 06 (págs. 167/183, Id. 80018075, vol. II),

Relatório de informação n. 009/GAECO/2013, págs. 27/43; Relatório de Informação n. 76/GAECO/2013,

págs. 122/151, Id. 80019251, vol. VI; Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas

n. 14/DIC/GAECO/2013, págs. 41/44, Id. 80018089, vol. V e Relatório de Informações n. 79/GAECO/2013,

págs. 122/150, Id. 80019251, vol. 06.

Insta observar, que o crime de associação para o tráfico é de natureza formal,

por isso, não se exige a comprovação da materialidade, mas apenas da sua existência.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na

audiência instrutória subsidiam a respeito:

(...)

A ré
JULIANA RIBEIRO DE PAULA
, quando interrogada em juízo

declarou que: “(...) A senhora conhece algum desses nomes que eu falei [denunciados]?
Nenhum.
A senhora

trabalha com o quê?
Eu sou, fico em casa mesmo, do lar.
A senhora é casada ou solteira?
Hoje estou

solteira.
E a sobrevive do que hoje, se é do lar?
No momento estou vivendo da aposentadora da minha vó,

porque depois da minha outra prisão, eu
tava
presa na domiciliar, então, eu não podia sair
pra
trabalhar,

então sobrevivo com a minha vó (...).
Segundo consta a denúncia aqui (...) a senhora mantinha contato

direto com o tal do Carlos Alberto Pereira, conhecido como Gordão e Cintia (...) essas duas que foram

denunciadas com a senhora. Não conhece esses dois?
Eu vim conhecer eles no dia que a GAECO tirou a

gente

pra
poder pegar o depoimento, eu
vi eles
cara a cara (...).
No telefone nunca conversou com eles?

Não (...).
(lida a denúncia) Aqui consta do relatório, informações do GAECO, que no dia dezessete de

janeiro de 2013, a senhora teria ligado para tal de Cintia e ficou perguntando para Cintia se ela conhece

algum
fretor
em Campo Grande para colocar um carro que a senhora estaria levando para Cintia em Ponta

Porá. Existiu isso aí?
Nunca tive contato com a Cintia (...).
Não existiu essas conversas aqui?
(gesticulou

negativamente com a cabeça)
. A senhora viajou para Ponta Porã?
Não.
Nunca saiu de Cuiabá para Ponta

Porã?
(gesticulou negativamente com a cabeça) máximo que chego é até Minas, tenho parente lá (...) nessa

época que o senhor está falando aí, eu estava até de domiciliar.
Acusada de quê?
Tava
presa no outro

processo (...) 33 e 35 (...).
A senhora tinha algum namorado conhecido como Júnior? Meu ex-marido (...)
eu

separei dele da outra vez que eu fui presa (...) tem um ano e pouco que a gente
tá
largado (...).

Perguntas da

defesa
– (...) Seu
n
ú
mero
de telefone consegue lembrar, no passado, nessa época (...) início de 2013 (...)?
65

99186112 (...).
Você tem algum apelido?
Pelo que eu saiba não.
As pessoas te chamam de loira?
Não (...).
”

(Link da mídia no Id. 152182996).

(...)

A testemunha de acusação,
RONELSON JORGE DE BARROS
, quando

ouvida em juízo declarou: “(Lida a denúncia) O senhor está na condição de testemunho da acusação (...)

num processo de crime instaurado em desfavor dos acusados aqui (...) Cíntia Raquel Rivas Dias, Júlio

César
Baldoíno
Pinto, Júlio Noel Correa (...) Luanda Tavares Pacheco, conhecida como Rita (...), Márcio

Marques Tomaz, conhecido como Mineiro,
Juliana Ribeiro de Paula, conhecida como Loira
(...). Eles estão
sendo acusados pela prática do crime de tráfico de entorpecente e a associação ao tráfico. Vou fazer umas

perguntas para o senhor (...). O senhor é major da PM, mas está lotado no GAECO? Sim, sim, cerca de seis

anos (...). Qual a sua função no GAECO? (...) Departamento de Inteligência das comunicações (...). Pela

denúncia aqui, consta, no caso aqui, crime de tráfico de entorpecente, envolvendo a Cintia, vamos dizer

assim, o tal do Gordão, apelido dele, lá de Ponta Porã, né? O que que o senhor tem a passar
pra
nós aqui,

antes do doutor Ricardo, que vai aprofundar mais as perguntas aí, com relação à participação desses

acusados? O senhor se recorda disso aí? O início da operação eu encontrava de férias (inaudível) iniciou

com base em Informações vinda da Polícia Militar, onde havia a denúncia contra o João Batista Vieira

Santos, o vulgo Joãozinho, em que ele e o outro estariam traficando, com veículo em Ponta Porã. Daqui de

Cuiabá? Isso, levou o veículo daqui de Cuiabá para Ponta Porã para comercializarem em drogas e essa

mercadoria eles traziam para o Cuiabá. Com essa informação (...) começou-se um procedimento

investigatório. Nesse procedimento investigatório foi solicitada a interceptação de alguns terminais, depois

de inclusão de outros, e exclusão de outros terminais. Durante esse período de investigação que começou

no início de janeiro. Janeiro de 2013? Janeiro de 2013, precisamente no dia 24 de março (...) houve

apreensão, houve alguns fatos confirmados. Desses fatos confirmados, houve uma primeira (...) apreensão

de uma quantidade de drogas. Houve na segunda (...). O senhor participava dessas viagens? Documentos

que foram trazidos, informações que foram feitas durante o procedimento, que tem relatório dentro do

processo. No primeiro deslocamento (inaudível) o primeiro deslocamento foi apreendido pela polícia

rodoviária federal, polícia da fronteira de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul (...) Dourados
(...)

Posteriormente
, houve uma apreensão de droga em Rondonópolis. O senhor lembra as pessoas que foram

presas? Não, não (...) em Rondonópolis (...) apreensão foi com
Cleriel
, ele foi preso, estava conduzindo

veículo Gol e atrás, como batedor estava o Joãozinho (inaudível), só pegaram o
Cleriel
(...) posteriormente,

foi preso lá em Redenção do Pará (inaudível), foi preso com oito quilos e meio de pasta base e essa droga,

eles estavam levando a mando do Gordão, do Carlos Alberto (...). Quando já deu início o procedimento

aqui, o Gordão já estava preso? Já estava preso; quando começou a interceptação, verificou-se que ele era

elo de ligação
com a Cíntia. Então, na época aparecia o Carlos (...) aparecia Dengo (...) então, desses

contatos, surge a pessoa de João Batista, Joãozinho, surge a Cíntia, a Cíntia Rivas, depois vem a Juliana,

vem o Biba. Então, já surgiram outras pessoas (...). O Júlio César
Baldoíno
Pinto também? Não, o Júlio

César
Baldoíno
ele surge no contato com a Cíntia, porque ele tem um relacionamento amoroso com a

Cíntia, então ele prestava conta e fazia orientação (...) aos veículos utilizados (inaudível) como batedor (...).

E na sequência, como parte da última apreensão que teve, foi quando houve deslocamento do golzinho, do

Biba, do Rhuan (...)
a articulação final com eles, com as prisões da Cintia, de
Juliana
, de Luanda, de todas

elas. Especificamente a Juliana, como que seria, telefonemas também?
Da Juliana, ela surgiu através de

comunicação telefônica com a Cintia e com o Gordão. Tinha muito contato? Tem várias conversas no

processo, várias conversas (...) há várias conversas dela com eles
. Perguntas da acusação – (...) O Júlio

César tinha relacionamento com a Cintia? O Júlio César, sim. O que mais que ele tinha? O Júlio César tem

comunicação telefônica, tem mensagem nos autos onde ele empresta a conta, orientações sobre o dinheiro

que ela ganhava lá, a autorização do veículo dele para fazer, sempre com batedor (...). Essas autorizações

para a movimentação de contas eram relacionadas com a associação do

tráfico? Pelas conversas, pelo que

eu ouço, sim, tinha conhecimento de que a Cintia fazia comercialização de droga (...). Júlio Noel Corrêa e

Luanda Tavares de Pacheco? O Júlio, ele (inaudível) pela primeira movimentação que teve do grupo no

mês de janeiro, que eles deslocam para buscar uma droga, houve algum desacerto lá. Ele mora aqui em

Cuiabá? Ele foi preso lá em Ponta Porã, ele mora em Ponta Porã; então, o Júlio tem uma ficha criminal,

ele foi preso numa ação
onde
estava mandando droga para São Paulo, se não me falhe a memória deve

estar em algum dos nossos relatórios, três toneladas de maconha que foram presas; ele estava no regime

semiaberto e várias conversas
onde
ele fazia a transação com o Gordão e com o Joãozinho e mantinha

contato tanto com a Cíntia como com a Rita, a Luanda, né. A Luanda como que era o contato? A Luanda da

mesma forma como o Júlio (...). A Luanda é de Ponta Porã? Ponta Porã. De Ponta Porã é a Cintia, a

Luanda e o Júlio [Noel]. E o Márcio Marques Tomaz? O Márcio Marques é o Mineiro (...) ele faz uma

primeira viagem junto com o Joãozinho, né, nesse primeiro deslocamento que teve pra Ponta Porã, vai ele,

vai o (...) ele é daqui, mora em Cuiabá, ele surge no nosso procedimento através de uma vigilância de

campo em dias que vai ter que deslocar para Ponta Porã, nesse encontro estava o Joãozinho, estava o

Mineiro, o (inaudível), o Biba e eu acredito que o
Cleriel
e o outro que foi preso lá em Redenção, estavam

em cinco, tem um registro desse encontro, foram abordados pela polícia e aí depois disso ele faz o
deslocamento para Ponta Porã, só que não houve nenhum, não trouxeram nada, não teve comunicação

telefônica dele, se não me falhe a memória, acho que tem um diálogo somente um diálogo (inaudível) em

que fala do Gordão estava preso na Mata Grande; nessa comunicação ele fala desse deslocamento que

teria deixado já pago com a Cintia uma certa quantidade de droga, só que existe comentários e menções de

um dos investigados fazendo menção para o (inaudível), e nessas comunicações fica bem evidente que ele

era o contador, fazia parte da contadoria das drogas. Com relação a Luanda, o nome dela Luanda não é

mencionado nas escutas. Ela usa algum outro nome? Rita, ela surgiu como Rita depois do trabalho de

campo que foi feita a correta qualificação dela como Luanda. E vocês tem
certeza absoluta

que
Luanda e

Rita são a mesma pessoa? Sim.
Por que
ela quando ela foi interrogada ela disse que ela não é, nunca foi

chamada de Rita, o apelido dela não é Rita e que ela não é essa pessoa que está gravada. As ações de

campo, as comunicações telefônicas, os dados de dinheiro, o local onde foi feita a prisão dela, tudo leva a

cem por cento que é a mesma pessoa. Perguntas
das

defesa
s
- Major no período
onde
houve as

interceptações telefônicas o senhor estava de férias? No início da prisão eu estava de férias. O senhor ficou

quanto tempo de férias? Devo ter chegado por volta do dia 15, no dia 20. O senhor participou das prisões?

Eu participei da primeira prisão do
Cleriel
e participei da última fase lá em Ponta Porã. Como o senhor

recebeu a requisição para poder prestar o documento aqui a 13ª, referente a este processo? Foi requisitado

uma primeira vez e depois agora nessa última. As informações que o senhor está trazendo aqui é que o

senhor estudou o processo com base nos termos circunstanciados que o senhor tem a cópia lá no GAECO.

O senhor não se recorda da operação em si uma por uma? Uma por que o senhor estava de férias e outra

que o senhor não fazia parte, pode esclarecer? Eu falei que no início da operação eu estava de férias, no

início da operação, quando eu cheguei eu participei já de cara da primeira operação onde houve a prisão

do
Cleriel
(...) foi no dia 24 do 1; então já estava trabalhando, e depois eu participei da segunda operação

também em campo de Ponta Porã. Mas desse depoimento de todas as pessoas que estão aqui com todas

essas anotações, levou o senhor a estudar incansavelmente? Como o senhor também tenho que estudar o

processo, como o senhor, também tenho que olhar o que eu fiz
(...) Vou
repetir mais uma vez que esse

processo foi desmembrado Cíntia Raquel Rivas Dias, Júlio César
Baldoíno
, Júlio Noel Correa, Luanda

Tavares Pacheco, Marcio Marques Tomaz e Juliana Ribeiro de Paula essas pessoas aqui foram envolvidas

em algum incidente onde foi feita efetivamente a apreensão de drogas? Cíntia, sim. A apreensão feita em

Rondonópolis, a apreensão em Dourados a apreensão do
Cleriel
, do Júlio César
Baldoino
eu não tenho

plena convicção a não ser os seus diálogos, as suas mensagens, as suas menções que
tem
relatado; do Júlio

Noel é essa comunicação telefônica, são comunicações telefônicas da Luanda, comunicações telefônicas;

do Marcio as apreensões que foram realizadas, da Juliana também as comunicações telefônicas. Do Marcio

o senhor consegue lembrar de quais foram as apreensões? (...) as apreensões são os objetos que foram

feitos e cada apreensão foi relatado (Link da mídia no Id. 152182996).

Corroborando os depoimentos acima transcritos, as diligências realizadas pelos agentes da GAECO afastam qualquer dúvida quanto à participação da acusada nos ilícitos que lhe foram imputados na peça acusatória, como se depreende dos Relatórios de Informação
juntados aos autos.

Na hipótese,
o
aut
o
circunstanciado de interceptação das comunicações telefônicas de n. 02/DIC/GAECO/2013 (referência: processo n. 495
-81.2013.811.0042 - ordem de serviço n. 3343) a atuação da acusada Juliana Ribeiro de Paula, identificada como “Loira”
(inicialmente identificada como Eliana)
, no contexto da associação criminosa.

Consta
da interceptação telefônica do terminal alvo de n. 65 9316-4681
que a ré, acompanhada de seu primo e de seu convivente Júnior, deslocou-se até a cidade de Ponta Porã/MS, com a finalidade de transportar drogas oriundas do Paraguai, a mando de “Gordão” e com intermediação da corré Cíntia.

Nos diálogos interceptados, verifica-se que a acusada dialoga diretamente com “Gordão”, ocasião em que este lhe repassa instruções sobre a continuidade da “caminhada”, incumbindo-a de prestar apoio logístico a membros da organização que chegariam ao local. Ainda nesse mesmo contexto, “Loira” manifesta sua disposição em realizar novo transporte de drogas, esclarecendo apenas que, em razão de já estar envolvida em uma manobra criminosa em curso, somente poderia assumir a empreitada na semana seguinte.

As interceptações telefônicas revelam, de forma clara,
t
ais diálogos, portanto, demonstram de maneira inequívoca a adesão consciente e voluntária de Juliana Ribeiro de Paula ao esquema criminoso, evidenciando não apenas seu conhecimento das tratativas ilícitas, mas também sua atuação ativa e colaborativa na operacionalização do tráfico, em especial na articulação logística e na negociação direta com os principais integrantes da associação
(ID. 284910457 - Pág. 123)
.

Foi juntado aos autos, ainda, o relatório de
informação n.
06
/DIC/GAECO/2013
(I
D. 284910457 - Pág. 1
80
) evidencia
ndo
que a acusada
Juliana Ribeiro de Paula
, em companhia de seu primo e de seu convivente Júnior, deslocou-se ao Estado de São Paulo com a finalidade de

transportar carregamento de substância entorpecente. Os dados de sua ERB apontaram permanência significativa nas cidades de Auriflama/SP e Uberlândia/MG, compatível com o itinerário comumente utilizado para a logística do tráfico ilícito de drogas.

Outrossim, as
interceptações telefônicas
revelaram que o entorpecente transportado por Juliana teria sido fornecido pela corré
Cíntia Raquel Rivas Dias
, restando inclusive registrada comunicação entre ambas na qual discutem acerca da
baixa qualidade da droga
repassada, circunstância que robustece a prova de sua
adesão consciente e voluntária
à empreitada criminosa.

Ressalte-se, ademais, que a acusada Juliana Ribeiro de Paula, demonstrando inconformismo com a situação, chegou a manter contato telefônico com o indivíduo conhecido pelo apelido de “Gordão” – também identificado como integrante da associação criminosa – a fim de relatar a baixa qualidade do entorpecente fornecido por sua corré Cíntia Raquel Rivas Dias.

No decorrer da mesma conversação interceptada,
“Gordão”
chegou a
propor à ré Juliana a realização de novo transporte de drogas
, ao que
esta
, embora tenha alegado estar comprometida com a
manobra criminosa então em andamento
, afirmou que
na semana subsequente poderia se incumbir da empreitada
.

Veja-
se

:

6593164681 20130128104253 1 5042269.wa
v
(processo n. 495-81.2013.811.0042)
:

Cintia:
Olá, Loira! E aí, mulher? Tudo bem. Parabéns

pelo seu

aniversário (risos).

Juliana
[Loira
]
: Obrigada.
Deixa eu
te falar aqui, Cíntia. Eu vou passar

para o meu primo para que você converse com ele aqui. Espera aí. O

Cíntia, os meninos aqui deram uma refugada. Não é muito boa. Que

veio da Bruta. [sobre qualidade da droga]

Cintia:
Não entendi.

Juliana
[Loira
]:
Os meninos aqui falaram que aquele bolo que você

mandou é do Puro. É bolo comercial de uma vez. [droga]

Cintia:
Não é, não.

Juliana
[Loira
]:
Estou falando sempre. Já fui em quatro pessoas.

Cintia:
Olha só, ele viu tudo ali na hora, entendeu? Ali na hora ele viu,

ele tinha que ter falado. Não serve, não serve!

Juliana
[Loira
]:
Então, eu estava até falando aqui, explicando para ele

aqui.

Cintia:
Porque acho que você estava até junto na hora que ele estava

vendo, entendeu? Foi quebrado, foi visto, foi tudo.

Juliana
[Loira
]:
Então, porque tipo assim, veio dessa daí, vai dar uma

demorada para sair ela em. Os meninos que queriam pegar ela

pensando que era da outra, ninguém quer pegar ela.

Cintia:
Está onde isso aí? Que lugar aqui? Está na capital?

Juliana
[Loira
]:
É.
Tô
em Sampa [São Paulo]. Ela vai demorar um

pouco para sair porque ela não está boa, não. Aquela que veio no fino

está pior do que aquela outra.

Cintia:
Qual?

Juliana
[Loira
]:

Você lembra que veio o mais grosso e o mais fino, né?

Cintia:
Sei.

Juliana
[Loira
]:
O que está maior, mais grosso, está melhor do que a

que está mais fina. Mais fina, ela está bem (...). Eu vou levar um pedaço

dela para você, um pedaço de bolo para você no dia em que eu voltar

aí. Dos dois
pra
você vê. Muita sujeira.

Cintia:
Traz para mim para ver.

Juliana
[Loira
]:
Muita sujeira, muito galho. Estou falando para você que

os meninos aqui estão
refugando ela
. Vê o que que dá
pra
fazer aqui,

né?

Cintia:
É, vê o que dá para fazer, ué (...)

6593164681 20130127194018 1 5040746.wav

(processo n. 495-81.2013.811.0042)
:

Gordão:
E aí, Loira. Oi.

Juliana
[Loira
]:
E aí.

Gordão:
Tudo de boa?

Juliana [Loira]:
Tudo de boa, graças a Deus (...).

Deixa eu
te falar uma coisa aqui, gordão. A prima [Cintia] lá falou uma

coisa, chegou na hora de ver com a outra.

Gordão:
Como assim, Loira?

Juliana
[Loira
]:
Tipo assim, (...) gente combinou que ela ia levar uma

coisa boa para a gente, né? Aí não foi boa, está cheia de sementes

estranhas, cheia de sujeira. Não pesou direito, uma manobra louca para

me entregar. Muito cabuloso, mas está bom. Eu já falei para ela que da

próxima vez agora tem que ser da outra, da dois por um, porque a

comercializada que ela mandou aqui, ninguém merece (...)

Gordão:
É o seguinte, aquele negócio lá, não conseguiu a dois por um,

Loira.

Juliana
[Loira
]:
Foi o que ela falou, ela já tinha avisado mesmo que não

era a dela aquele negócio, que se fosse a dela, seria uma coisa, né?

Mas na dela é outra.

Gordão:
Ela não conseguiu. Loira, é melhor você falar para o seu primo

lá, é melhor você levar um cabrito lá do que você levar um carro daquele.

Juliana
[Loira
]:
Eu vou explicar isso para ele, a próxima vez eu sei o

que, né? Com certeza aí, o negócio é muito mais bonito, você está

ligado? Estou ligada.

Gordão:
Aquele negócio lá, vai ter que ter sorte de desenrolar ele (...).

Mas as meninas [droga] dá para fazer festa ou não?

Juliana
[Loira
]:
Ué, dá para fazer, dá, né? Tem que dar (...). Na próxima

caminhada agora,
nós vai
lá para nós (...)
nós mesmo vai
(...). E o seu

Gordão, o que que virou o seu lá?

Gordão:
Perdemos, Loira!

Juliana
[Loira
]:
Não, dá outra que
tá
lá com ela.

Gordão:
Ah, tem uma mixaria lá ainda,
Loira
, mas a gente não tem

dinheiro
pra
buscar lá agora.

Juliana
[Loira
]:
Ah, se esperar dá uma resolvida nessa manobra essa

semana, semana que vem dá
pra
fazer isso aí
pra
você [transporte de

droga].

(...)

Gordão:
Conversas com seu primo aí, vê se ele não arruma uns

1.500,00
pra
nós descer amanhã, não, esperar pesar,
Você
e o Júnior?

Juliana
[Loira
]:
Então, eu vou conversar com ele (...)

Gordão:
vocês estão querendo descer que dia?

Juliana
[Loira
]:
Ah, não sei, Gordão (...). Mas quem é que vai?

Gordão:
Vai as mesmas pessoas só arrumamos um outro motorista, né?

[demonstrando mais uma vez que já fizeram o transporte da droga em

outra ocasião]

Juliana
[Loira
]:
O outro ficou perdido também no meio do caminho?

[pergunta se o motorista ficou preso]

Gordão:
(inaudível) o desacerto foi na cidade aqui? o desacerto foi na

cidade aqui em Rondonópolis.

Juliana
[Loira
]:
Mas o menino está aí com você? O menino que estava

no carro está aí junto com você? [pergunta se está no mesmo presídio]

Gordão:
Está ali no anexo, porque depois de condenado só que entra

para dentro, né? Está lá no anexo, ele. (...)

Juliana
[Loira
]:
Você perguntou sobre alguma coisa do Zulu?

Gordão:
Do Zulu?

Juliana
[Loira
]:
É.

Gordão:
Não. O que que virou desse Zulu, loira?

Juliana
[Loira
]:
Ah, nem me fala desse filho da puta. Sumiu, não me

pagou, mudou.

Gordão:
Está te devendo?

Juliana
[Loira
]:
uma mixaria, só R$ 37 mil.

Gordão:
Do quê, loira?

Juliana
[Loira
]:
Deu uma manobra debaixo, o resto do dinheiro que

estava na mão dele (...). (Ah Júnior, vai cagar) (...)

Gordão:
O que que Junior está querendo? (...) Ah, eu falei para você

que o
cara
era porcaria. E o Junior, vai ganhar um dinheiro ou ficou

comediando lá também? Esse Vagabundo.

Juliana
[Loira
]:
Sabe como que é, né Gordo.

Quanto ao argumento defensivo de ausência de
perícia de voz
nas interceptações, cumpre destacar que a
Lei nº 9.296/1996
não a exige. Trata-se de medida possível apenas mediante requerimento tempestivo e fundamentado, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que a eventual ausência de comprovação da identidade da interlocutora não invalida a prova, já que a atuação dos policiais goza de
fé pública
. Nesse sentido, o
STJ
firmou entendimento no sentido de que a perícia de voz
não é obrigatória
para validação das escutas telefônicas (
AgRg
no
AREsp
45.634/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2013,
DJe
01/08/2013).

No tocante à alegação de que estaria em
prisão domiciliar
por outro processo, não há prova nos autos de que tal condição tivesse impedido sua atuação delitiva. Nos termos do
art. 156 do CPP
, cabia à defesa comprovar suas alegações, oportunidade que não foi utilizada (art. 189 do CPP).

Dev
e
-se salientar
, ainda, que para a
configuração do delito de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006), é irrelevante a apreensão de drogas em poder direto do acusado, bastando a comprovação de vínculo
estável e permanente
entre os agentes. Tal entendimento é pacífico no
STJ
(
AgRg
no HC 968.156/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/02/2025,
DJe
19/02/2025).

No caso, as interceptações, somadas aos depoimentos policiais e à apreensão de drogas em poder de seis corréus — também responsabilizados pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 — evidenciam diálogos sobre drogas, transporte, movimentação de valores e utilização de veículos, revelando a existência de
divisão de tarefas
e
propósito comum
.

Portanto, restou comprovado que a associação possuía objetivos específicos, condutas convergentes, estabilidade e permanência, não se tratando de ação isolada, mas de
atividade criminosa habitual e organizada
.

Diante disso, mantém-se a
condenação da ré
pela prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto à dosimetria, busca a apelante a fixação da basilar no seu mínimo legal e o afastamento da
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06
e,
a consequente
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Na hipótese, a apelante foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dia-multa, nos seguintes termos:

Primeira fase:

(...)

N
a hipótese dos autos, restou apurado a associação da condenada em

traficância de grande dimensão, a exemplo das apreensões registradas no B.O n. 2013.22660, em

24/01/2013 (253kg MACONHA – Id. 80018087, pág. 17/19), B.O PRF n. 280052 e 280053, em

24/03/2013 (253.400kg MACONHA – Id. 80019251, pág. 161/166) e B.O n. 2013.78128, em 24/03/2013

(241.405kg MACONHA – Id. 80019251, pág. 157/160), justificando, portanto, a exasperação da pena

acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e

respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou

maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também

levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada

merece uma maior reprovabilidade, porquanto evidenciado nos autos que o grupo utilizava de veículos de

origem criminosa (produto de furto, roubo ou “
finan
”) para servir de moeda de troca por entorpecente ou até

mesmo para transportar o tóxico, fomentando, com isso, a prática de outros delitos, em especial o delito

contra o patrimônio.

Nesse sentido, é como manifesta a doutrina:

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do

comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento

praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São

Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração

da
pena base, já que a condenada ostenta uma condenação pelo delito de tráfico de drogas nos autos sob o

nº. 0022075-07.2012.8.11.0042, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2012 e com

trânsito em julgado posterior (07/05/2019), de modo que cabível sua valoração negativa nesta fase.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores,

in
verbis
:

“(...) Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime

anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica

a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a

exasperação da pena-base. (...)” (
AgRg
no
AREsp
1557396/PR, Rel. Ministro

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020,
DJe
18/05/2020)

“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato

anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado

posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante

da
reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem

a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa
vedação legal” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.649.862/RN).

“(...) 2. PENA-BASE – 2.1. MÍNIMO – MAUS ANTECEDENTES –

NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM

TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – (...) 2.1. É

entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em

julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração

negativa dos maus antecedentes (
AgRg
no REsp 1557396) (...)” – (TJMT –

ApCrim
. 1006325-59.2023.8.11.0042 – Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER

FILHO, julgado em 15/04/2024).

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida

nos autos de n. 0022075-07.2012.8.11.0042, cujo Executivo de Pena n. 2001155-31.2019.8.11.0042.

A condenação definitiva pelo delito do Art. 129, § 9º, Lei 2848/40, nos autos

de n. 0071985-76.2017.8.13.0040, não pode ser valorada, por se referir a fatos posteriores aos apurados em

comento.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do

crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do

crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em

1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Não há causa de diminuição de pena a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena

disposta no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, que me faz agravar a pena em 1/6 (um sexto), para FIXÁ-

LA em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e em 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

No tocante à pena-base, verifica-se que o magistrado a majorou em razão da valoração negativa
dos vetores
do artigo 42, da lei de drogas, da culpabilidade e dos maus antecedentes,
aumentando a pena em 02 (dois) anos e 350 (trezentos e cinquenta dias-multa.

Neste ponto
, alega a defesa que:
“O Juízo a quo parece ter valorado negativamente a culpabilidade ou as circunstâncias do crime com base na "traficância de grande dimensão" supostamente realizada pelo grupo. Todavia, a própria sentença reconhece textualmente: "Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada." Se as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, personalíssimas, são favoráveis ou, no máximo, neutras em relação à Apelante, a exasperação da pena-base com esteio em elemento genérico relativo à dimensão das atividades do grupo – sem a comprovação individualizada da efetiva e relevante contribuição da Apelante para tal magnitude – viola frontalmente o princípio da individualização da pena. Não foram apontadas outras circunstâncias judiciais (antecedentes, motivos, consequências) que, concretamente, justificassem o afastamento da pena-base do seu patamar mínimo. Assim, requer-se a reforma da sentença neste ponto, para que a pena-base do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 seja fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa".

No que se refere ao vetor previsto no
artigo 42 da Lei de Drogas
, constata-se tratar de associação criminosa responsável pela movimentação de
quantidades absolutamente expressivas de entorpecentes
, conforme evidenciam as apreensões registradas: B.O. n. 2013.22660, de 24/01/2013, que resultou na apreensão de
253kg de maconha
(ID 284910459, p. 17);
B.Os
PRF n. 280052 e 280053, de 24/03/2013, com a apreensão de
253.400kg de maconha
(ID 284910461, pp. 161/166); e B.O. n. 2013.78128, também de 24/03/2013, que culminou na apreensão de
241.405kg de maconha
(ID 284910461, p. 157). Dessa forma, mostra-se
idônea a fundamentação para a negativação do referido vetor
, em razão da gravidade concreta da conduta.

Os maus antecedentes, do mesmo modo, est
ão
devidamente fundamentado
s
, vez que o crime apurado nos autos de n. 0022075-07.2012.8.11.0042
foi praticado em data anterior aos fatos destes autos (18/09/2012) com trânsito em julgado
(07/05/2019)
antes da prolação da sentença
(09/04/2025).

Por fim, quanto à
culpabilidade
, verifica-se que a organização criminosa se valia de
veículos de procedência ilícita como moeda de troca e instrumento para a comercialização de entorpecentes
, circunstância que
evidencia

maior reprovabilidade da conduta
, conforme corretamente consignado na sentença recorrida.

Convém salientar que
a
“culpabilidade é circunstância judicial introduzida no art. 59 do CP pela reforma penal de 1984, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou do grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido”
.
(STJ - HC: 676685 MS 2021/0199871-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2023)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação da fração mínima para majorar a basilar, deve-se salientar que
o julgador,
ao
individualizar a pena
, deve examinar com rigor os elementos relacionados ao fato, observando e ponderando os critérios previstos no
art. 42 da Lei de Drogas
e no
art. 59 do Código Penal
, a fim de fixar reprimenda justa, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Assim, ao valorar negativamente circunstâncias judiciais, incumbe ao magistrado expor, de forma motivada, as razões de seu convencimento, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal. No caso em análise, a valoração negativa do vetor previsto no artigo
42 da Lei de Drogas
, em razão da quantidade da droga apreendida (
mais de 600 kg de maconha
),
os maus antecedentes específicos e a culpabilidade exacerbada,
constitu
em
motivação idônea e bastante para justificar a
fixação
da pena-
base
em 0
7
(
sete
) anos
.

Assim sen
do, não há reparos a serem feitos na primeira fase dosimétrica.

Do mesmo modo, não assiste razão à defesa com relação ao afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas.

Consta da sentença que a está devidamente comprovada
a associação voltada ao tráfico interestadual
p
elos
áudios interceptados
que
demonstram, de forma inequívoca
, que a união dos réus tinha por finalidade o
transporte de entorpecentes
de Ponta Porã/MS até este Estado. A
lém disso, a

investigação de campo
, com acompanhamento em tempo real dos alvos,
comprovou a passagem de divisas estaduais
, restando, assim,
configurada a associação para o tráfico entre unidades da federação
.

Dessa forma, restou
corretamente reconhecida
a associação criminosa voltada ao tráfico interestadual, diante da prova robusta produzida tanto pelas
interceptações telefônicas
, que revelaram a finalidade da empreitada delitiva, quanto pela
investigação de campo
, que confirmou a efetiva transposição das divisas estaduais.

Deve-se salientar que, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
inclusive citando a decisão desta relatora nos autos da apelação criminal n. 1000717-04.2023.8.11.0035
:

“para a configuração da causa de aumento em comento não é necessária a efetiva transposição das fronteiras pelo agente, bastando apenas a comprovação de que o entorpecente seria entregue ou comercializado em outro Estado da Federação”
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias possuem discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Precedentes. 3
. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “para a configuração do tráfico interestadual de drogas (
art
. 40, V, da Lei 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação” (HC 115.893/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
de 04.06.2013).
4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 194322 MS 0108952-86 .2020.1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/09/2021)
Grifei

No tocante ao pleito de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estabelecido no
artigo 109,
II
, do Código Penal
,
tendo a pena sido

fixad
a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,

o
seu
prazo prescricional
é de 16 (dezesseis) anos.

No caso dos autos a denúncia foi recebida em
22/11/2013
e, mantida a pena aplicada na sentença, verifica-se que
não transcorreu o prazo prescricional
, que somente se implementaria em
2029
. Dessa forma,
inexiste prescrição a ser reconhecida
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
J
u
liana
Ribeiro de Paula
, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025